Tribunal: TJSP
Processo: 2135015-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1a FASE – AGRAVANTE QUE TEM O DEVER DE PRESTAR CONTAS, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 551, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135015-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NAIR
MIRAGE BETETTO, são agravados MÔNICA KLEINER BETETTO LEOPOLDO E
SILVA e RENATA KLEINER BETETTO DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135015-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32140 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135015-09.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO
5a VARA DA FAMÍLIA E DAS
SUCESSÕES DO F. CENTRAL
Juíza
: Clarissa Somesom Tauk
Ação : Prestação de Contas 1a Fase
Agravante: N.M.B.
Agravados: M.K.B.L.S. e Outro
VOTO No 32140
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1a FASE AGRAVANTE
QUE TEM O DEVER DE PRESTAR CONTAS, NA FORMA DO
DISPOSTO NO ARTIGO 551, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
sentença de fls. 289/290 que aclarou anterior decisão para o fim de
determinar a prestação de contas pela requerida desde a data em que
ocupou o cargo de inventariante do Sr. Heliton até o encerramento
de seu inventário, devendo as contas serem prestadas de forma
detalhada em relação à movimentação financeira de R$ 17.000,00
realizada no período de sua gestão e também em relação aos
rendimentos e juros inerentes às aplicações financeiras existentes no
espólio, incluindo o valor sobrepartilhado.
Sustenta a agravante que os esclarecimentos foram
prestados no bojo da ação principal, em relação à quantia de R$
17.000,00, empenhada no pagamento das despesas com o funeral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135015-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32140 – FRL
3
de cujus. Pondera que a partilha dos saldos existentes em todas as
contas bancárias do falecido e aplicações financeiras na data do
óbito foi declarada na escritura de inventário à fls. 146. Esclarece
que as agravadas, ao sacarem os bens móveis descritos nos itens
12,13,14,15,16,17 da escritura de inventário foram remuneradas
com os rendimentos das aplicações financeiras existentes no
espólio. Requer seja dado efeito suspensivo ao recurso e, ao final,
seja dado provimento, modificando-se a decisão atacada.
Dispensadas as diligências contidas no artigo 1.019 do
Novo Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de
imediato julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de prestação de contas no qual as
agravadas objetivam a prestação de contas em relação à
movimentação financeira de contas bancárias por ocasião do
falecimento de Heliton Betetto, cônjuge em segundas núpcias da
recorrente.
Ora, o dever de prestar contas decorre do fato de ter
gerido rendimentos e frutos das contas bancárias do de cujus, na
forma prevista no disposto no artigo 550, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135015-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32140 – FRL
4
A presente ação encontra-se na primeira fase do
procedimento, na qual incumbe ao julgador verificar se a parte
autora tem o direito de exigir contas e se a parte ré tem o dever de
prestar contas, ou não.
Não merece prosperar a alegação no sentido de que
prestou esclarecimentos no bojo da ação principal acerca dos
valores de R$ 17.000,00 e R$ 41.000,00, porquanto não observada a
forma prevista no artigo 551 do Código de Processo Civil.
Portando, nesta primeira fase não se discute o mérito das
contas ainda a serem prestadas, mas apenas se há o dever legal de
prestar contas, o qual, com acerto, ficou determinado na sentença
agravada.
Ausentes elementos suficientes a modificar a decisão
combatida, a sua manutenção é medida de rigor.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator